Tribunal: TJES
Processo: 5003339-48.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Interrupção; Prescrição
Data de julgamento: 2022-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003339-48.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: AYLTON COELHO COSTA NETO e outros
AGRAVADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento nº
5003339-48.2021.8.08.0000

Recorrentes: Ayrton Coelho Costa Neto e Cachoeiro Comércio Exterior Ltda

Recorrido: Município de Cachoeiro de Itapemirim

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

AYRTON COELHO COSTA NETO
e
CACHOEIRO COMÉRCIO EXTERIOR LTDA
interpuseram
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(ID 1360665) proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
, nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
proposta pela Município Recorrido em face de
CACHOEIRO COMÉRCIO EXTERIOR LTDA
, sendo o Recorrente,
AYRTON COELHO COSTA NETO,
posteriormente incluído no polo passivo, cujo
decisum
rejeitou
“as alegações apresentadas na Exceção de Pré-Executividade, mantendo-se hígidos os créditos tributários insertos na CDA nº 972/2003, devendo a execução prosseguir quanto aos créditos tributários nela mencionados”.

Irresignados, os Recorrentes sustentam que:
I)
“
o Juízo de piso fundou toda a decisão para indeferir o pleito do agravante em razões de prescrição do crédito em relação à empresa o que não foi objeto da exceção de pré-executividade que buscou demonstrar a prescrição em relação ao redirecionamento para o ex-sócio da empresa
”;
II)
“
o caso deve ser tratado com base na data em que a oficial de justiça identificou a extinção da empresa e a data em que o Juiz redirecionou a ação para o agravante
”;

III)
“
a contar da data em que a baixa da empresa foi certificada nos autos pela oficiala de justiça (06/08/04), o momento do despacho que determinou o redirecionamento da execução para o agravante (03/07/2013) demonstra que se passaram 9 (nove) anos, ou seja, quase o dobro do prazo prescricional”;
IV)
“não só ocorreu a prescrição, mas a sua causa foi de exclusiva responsabilidade do Município agravado”;

V)
“a decisão pune os agravantes com o lançamento tributário de fatos geradores não ocorridos, tão somente por não ter apresentado formalmente a baixa no cadastro mobiliário”.

Diante disso pugna pela reforma da
“decisão agravada para que se extinga a execução fiscal com sustentáculo na prescrição do crédito tributário e na ausência de fato gerador”.

Despacho (ID 1604126) exarado por esta Relatoria, que determinou
“
a intimação do Recorrido,
Município de Cachoeiro de Itapemirim,
para a apresentação de Contraminuta ao Agravo de Instrumento
, no prazo de Lei”,
tendo em vista a inexistência de pedido de concessão de efeito suspensivo, ou de efeito ativo, ao presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Devidamente intimado, o Município Recorrido apresentou Contraminuta no ID 1766530.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator.

VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento nº
5003339-48.2021.8.08.0000

Recorrentes: Ayrton Coelho Costa Neto e Cachoeiro Comércio Exterior Ltda

Recorrido: Município de Cachoeiro de Itapemirim

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

Consoante relatado,
AYRTON COELHO COSTA NETO
e
CACHOEIRO COMÉRCIO EXTERIOR LTDA
interpuseram
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(ID 1360665)
proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
, nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
proposta pela Município Recorrido em face de
CACHOEIRO COMÉRCIO EXTERIOR LTDA
, sendo o Recorrente,
AYRTON COELHO COSTA NETO,
posteriormente incluído no polo passivo, cujo
decisum
rejeitou
“as alegações apresentadas na Exceção de Pré-Executividade, mantendo-se hígidos os créditos tributários insertos na CDA nº 972/2003, devendo a execução prosseguir quanto aos créditos tributários nela mencionados”.

Irresignados, os Recorrentes sustentam que:
I)
“
o Juízo de piso fundou toda a decisão para indeferir o pleito do agravante em razões de prescrição do crédito em relação à empresa o que não foi objeto da exceção de pré-executividade que buscou demonstrar a prescrição em relação ao redirecionamento para o ex-sócio da empresa
”;
II)
“
o caso deve ser tratado com base na data em que a oficial de justiça identificou a extinção da empresa e a data em que o Juiz redirecionou a ação para o agravante
”;

III)
“
a contar da data em que a baixa da empresa foi certificada nos autos pela oficiala de justiça (06/08/04), o momento do despacho que determinou o redirecionamento da execução para o agravante (03/07/2013) demonstra que se passaram 9 (nove) anos, ou seja, quase o dobro do prazo prescricional”;
IV)
“não só ocorreu a prescrição, mas a sua causa foi de exclusiva responsabilidade do Município agravado”;

V)
“a decisão pune os agravantes com o lançamento tributário de fatos geradores não ocorridos, tão somente por não ter apresentado formalmente a baixa no cadastro mobiliário”.

Diante disso pugna pela reforma da
“decisão agravada para que se extinga a execução fiscal com sustentáculo na prescrição do crédito tributário e na ausência de fato gerador”.

Com efeito, acerca da matéria debatida nos autos, o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento, no julgamento do
Recurso Especial nº 1201993/SP
, sob o
rito dos Recursos Repetitivos
, no sentido de que
o prazo prescricional para redirecionamento da Execução Fiscal é de 05 (cinco) anos, a ser contado a partir da infrutífera tentativa de citação da pessoa jurídica, nas hipóteses em que o ato lícito é precedente ao respectivo ato processual
,
in verbis:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (AFETADO NA VIGÊNCIA DO ART. 543-C DO CPC/1973 - ART. 1.036 DO CPC/2015 - E RESOLUÇÃO STJ 8/2008). EXECUÇÃO FISCAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO PARA O REDIRECIONAMENTO. DISTINGUISHING RELACIONADO À DISSOLUÇÃO IRREGULAR POSTERIOR À CITAÇÃO DA EMPRESA, OU A OUTRO MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO.

ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA SUBMETIDA AO RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO CPC/2015)

1.
A Fazenda do Estado de São Paulo pretende redirecionar Execução Fiscal para o sócio-gerente da empresa, diante da constatação de que, ao longo da tramitação do feito (após a citação da pessoa jurídica, a concessão de parcelamento do crédito tributário, a penhora de bens e os leilões negativos), sobreveio a dissolução irregular. Sustenta que, nessa hipótese, o prazo prescricional de cinco anos não pode ser contado da data da citação da pessoa jurídica.

TESE CONTROVERTIDA ADMITIDA

2.
Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (art. 1.036 e seguintes do CPC/2015), admitiu-se a seguinte tese controvertida (Tema 444):

"prescrição para o redirecionamento da Execução Fiscal, no prazo de cinco anos, contados da citação da pessoa jurídica".

DELIMITAÇÃO DA MATÉRIA COGNOSCÍVEL

3.
Na demanda, almeja-se definir, como muito bem sintetizou o eminente Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, o termo inicial da prescrição para o redirecionamento, especialmente na hipótese em que se deu a dissolução irregular, conforme reconhecido no acórdão do Tribunal a quo, após a citação da pessoa jurídica. Destaca-se, como premissa lógica, a precisa manifestação do eminente Ministro Gurgel de Faria, favorável a que "terceiros pessoalmente responsáveis (art. 135 do CTN), ainda que não participantes do processo administrativo fiscal, também podem vir a integrar o polo passivo da execução, não para responder por débitos próprios, mas sim por débitos constituídos em desfavor da empresa contribuinte".

4.
Com o propósito de alcançar consenso acerca da matéria de fundo, que é extremamente relevante e por isso tratada no âmbito de recurso repetitivo, buscou-se incorporar as mais diversas observações e sugestões apresentadas pelos vários Ministros que se manifestaram nos sucessivos debates realizados, inclusive por meio de votos-vista - em alguns casos, com apresentação de várias teses, nem sempre congruentes entre si ou com o objeto da pretensão recursal.

PANORAMA GERAL DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ SOBRE A PRESCRIÇÃO PARA O REDIRECIONAMENTO

5.
Preliminarmente, observa-se que o legislador não disciplinou especificamente o instituto da prescrição para o redirecionamento. O Código Tributário Nacional discorre genericamente a respeito da prescrição (art. 174 do CTN) e, ainda assim, o faz em relação apenas ao devedor original da obrigação tributária.

6.
Diante da lacuna da lei, a jurisprudência do STJ há muito tempo consolidou o entendimento de que a Execução Fiscal não é imprescritível. Com a orientação de que o art. 40 da Lei 6.830/1980, em sua redação original, deve ser interpretado à luz do art. 174 do CTN, definiu que, constituindo a citação da pessoa jurídica o marco interruptivo da prescrição, extensível aos devedores solidários (art. 125, III, do CTN), o redirecionamento com fulcro no art. 135, III, do CTN deve ocorrer no prazo máximo de cinco anos, contado do aludido ato processual (citação da pessoa jurídica). Precedentes do STJ: Primeira Seção: AgRg nos EREsp 761.488/SC, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJe de 7.12.2009. Primeira Turma: AgRg no Ag 1.308.057/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, DJe 26.10.2010; AgRg no Ag 1.159.990/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJe 30.8.2010; AgRg no REsp 1.202.195/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 22.2.2011; AgRg no REsp 734.867/SC, Rel. Ministra Denise Arruda, DJe 2.10.2008. Segunda Turma: AgRg no AREsp 88.249/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 15.5.2012; AgRg no Ag 1.211.213/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 24.2.2011; REsp 1.194.586/SP, Rel. Ministro Castro Meira, DJe 28.10.2010; REsp 1.100.777/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 2.4.2009, DJe 4.5.2009.

7.
A jurisprudência das Turmas que compõem a Seção de Direito Público do STJ, atenta à necessidade de corrigir distorções na aplicação da lei federal, reconheceu ser preciso distinguir situações jurídicas que, por possuírem características peculiares, afastam a exegese tradicional, de modo a preservar a integridade e a eficácia do ordenamento jurídico. Nesse sentido, analisou precisamente hipóteses em que a prática de ato de infração à lei, descrito no art. 135, III, do CTN (como, por exemplo, a dissolução irregular), ocorreu após a citação da pessoa jurídica, modificando para momento futuro o termo inicial do redirecionamento: AgRg no REsp 1.106.281/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJe 28.5.2009; AgRg no REsp 1.196.377/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 27.10.2010.

8.
Efetivamente, não se pode dissociar o tema em discussão das características que definem e assim individualizam o instituto da prescrição, quais sejam a violação de direito, da qual se extrai uma pretensão exercível, e a cumulação do requisito objetivo (transcurso de prazo definido em lei) com o subjetivo (inércia da parte interessada).

TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO PARA REDIRECIONAMENTO EM CASO DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR PREEXISTENTE OU ULTERIOR À CITAÇÃO PESSOAL DA EMPRESA

9.
Afastada a orientação de que a citação da pessoa jurídica dá início ao prazo prescricional para redirecionamento, no específico contexto em que a dissolução irregular sucede a tal ato processual (citação da empresa), impõe-se a definição da data que assinala o termo a quo da prescrição para o redirecionamento nesse cenário peculiar (distinguishing).

10.
No rigor técnico e lógico que deveria conduzir a análise da questão controvertida, a orientação de que a citação pessoal da empresa constitui o termo a quo da prescrição para o redirecionamento da Execução Fiscal deveria ser aplicada a outros ilícitos que não a dissolução irregular da empresa - com efeito, se a citação pessoal da empresa foi realizada, não há falar, nesse momento, em dissolução irregular e, portanto, em início da prescrição para redirecionamento com base nesse fato (dissolução irregular).

11.
De outro lado, se o ato de citação resultar negativo devido ao encerramento das atividades empresariais ou por não se encontrar a empresa estabelecida no local informado como seu domicílio tributário, aí, sim, será possível cogitar da fluência do prazo de prescrição para o redirecionamento, em razão do enunciado da Súmula 435/STJ ("Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente").

12.

Dessa forma, no que se refere ao termo inicial da prescrição para o redirecionamento, em caso de dissolução irregular preexistente à citação da pessoa jurídica, corresponderá aquele: a) à data da diligência que resultou negativa, nas situações regidas pela redação original do art. 174, parágrafo único, I, do CTN
; ou b) à data do despacho do juiz que ordenar a citação, para os casos regidos pela redação do art. 174, parágrafo único, I, do CTN conferida pela Lei Complementar 118/2005.

13.
No tocante ao momento do início do prazo da prescrição para redirecionar a Execução Fiscal em caso de dissolução irregular depois da citação do estabelecimento empresarial, tal marco não pode ficar ao talante da Fazenda Pública. Com base nessa premissa, mencionam-se os institutos da Fraude à Execução (art. 593 do CPC/1973 e art. 792 do novo CPC) e da Fraude contra a Fazenda Pública (art. 185 do CTN) para assinalar, como corretamente o fez a Ministra Regina Helena, que "a data do ato de alienação ou oneração de bem ou renda do patrimônio da pessoa jurídica contribuinte ou do patrimônio pessoal do(s) sócio(s) administrador(es) infrator(es), ou seu começo", é que corresponde ao termo inicial da prescrição para redirecionamento. Acrescenta-se que provar a prática de tal ato é incumbência da Fazenda Pública.

TESE REPETITIVA

14.
Para fins dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fica assim resolvida a controvérsia repetitiva:

(i)
o prazo de redirecionamento da Execução Fiscal, fixado em cinco anos, contado da diligência de citação da pessoa jurídica, é aplicável quando o referido ato ilícito, previsto no art. 135, III, do CTN, for precedente a esse ato processual
;

(ii)
a citação positiva do sujeito passivo devedor original da obrigação tributária, por si só, não provoca o início do prazo prescricional quando o ato de dissolução irregular for a ela subsequente, uma vez que, em tal circunstância, inexistirá, na aludida data (da citação), pretensão contra os sócios-gerentes (conforme decidido no REsp 1.101.728/SP, no rito do art. 543-C do CPC/1973, o mero inadimplemento da exação não configura ilícito atribuível aos sujeitos de direito descritos no art. 135 do CTN). O termo inicial do prazo prescricional para a cobrança do crédito dos sócios-gerentes infratores, nesse contexto, é a data da prática de ato inequívoco indicador do intuito de inviabilizar a satisfação do crédito tributário já em curso de cobrança executiva promovida contra a empresa contribuinte, a ser demonstrado pelo Fisco, nos termos do art. 593 do CPC/1973 (art. 792 do novo CPC - fraude à execução), combinado com o art. 185 do CTN (presunção de fraude contra a Fazenda Pública); e,

(iii)
em qualquer hipótese, a decretação da prescrição para o redirecionamento impõe seja demonstrada a inércia da Fazenda Pública, no lustro que se seguiu à citação da empresa originalmente devedora (REsp 1.222.444/RS) ou ao ato inequívoco mencionado no item anterior (respectivamente, nos casos de dissolução irregular precedente ou superveniente à citação da empresa), cabendo às instâncias ordinárias o exame dos fatos e provas atinentes à demonstração da prática de atos concretos na direção da cobrança do crédito tributário no decurso do prazo prescricional.

RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO

15.
No caso dos autos, a Fazenda do Estado de São Paulo alegou que a Execução Fiscal jamais esteve paralisada, pois houve citação da pessoa jurídica em 1999, penhora de seus bens, concessão de parcelamento e, depois da sua rescisão por inadimplemento (2001), retomada do feito após o comparecimento do depositário, em 2003, indicando o paradeiro dos bens, ao que se sucedeu a realização de quatro leilões, todos negativos. Somente com a tentativa de substituição da constrição judicial é que foi constatada a dissolução irregular da empresa (2005), ocorrida inquestionavelmente em momento seguinte à citação da empresa, razão pela qual o pedido de redirecionamento, formulado em 2007, não estaria fulminado pela prescrição.

16.
A genérica observação do órgão colegiado do Tribunal a quo, de que o pedido foi formulado após prazo superior a cinco anos da citação do estabelecimento empresarial ou da rescisão do parcelamento é insuficiente, como se vê, para caracterizar efetivamente a prescrição, de modo que é manifesta a aplicação indevida da legislação federal.

17.
Tendo em vista a assertiva fazendária de que a circunstância fática que viabilizou o redirecionamento (dissolução irregular) foi ulterior à citação da empresa devedora (até aqui fato incontroverso, pois expressamente reconhecido no acórdão hostilizado), caberá às instâncias de origem pronunciar-se sobre a veracidade dos fatos narrados pelo Fisco e, em consequência, prosseguir no julgamento do Agravo do art. 522 do CPC/1973, observando os parâmetros acima fixados.

18.
Recurso Especial provido.”

(
STJ,
REsp 1201993/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/05/2019, DJe 12/12/2019)

Nesta seara, cumpre destacar que, nos termos da
Súmula 435
, do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
,
“
presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente
”.

Além disso, à luz da
Súmula 630
, do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
,
"
em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente
".

In casu,
verifica-se que a tentativa de
citação da pessoa jurídica
ocorreu na data de
06.08.2004
, sendo infrutífera, conforme atestado na
Certidão
expedida pela Oficiala de Justiça (ID 1360619, pág. 08), que consignou haver ficado
“
impossibilitada de CITAR CACHOEIRO COMERCIO EXTERIOR LTDA, em razão de não a ter encontrado e nem seu representante legal, sendo informada que a mesma encerrou atividades no local a cerca de 5 anos
. Certifico, outrossim, que procedi às buscas a fim de ARRESTAR vens em nome da executada na 2ª Ciretran, sendo

informada da inexistência de bens ali registrados. Certifico, outrossim, que,
não há outra empresa funcionando no referido endereço.
Assim sendo, não tendo localizado bens passiveis de serem arrestados, devolvo o presente mandado ao Cartório para os devidos fins de direito”.

Deste modo, nos termos da jurisprudência do
Colendo Superior Tribunal de Justiça
, na medida em que a
Certidão
emitida pelo Oficial de Justiça atestando que a empresa devedora não mais funciona no endereço constante dos assentamentos da junta comercial é indício de dissolução irregular, apto a ensejar o redirecionamento da execução para o sócio-gerente, neste momento (
06.08.2004
) iniciou-se a contagem do prazo prescricional para redirecionamento da Execução aos sócios, findando-se, portanto, em
06.08.2009
.

Sucede, contudo, que o Município apenas pleiteou o
redirecionamento da Execução
ao sócio Recorrente,
AYRTON COELHO COSTA NETO
, na data de
18.12.2012
(ID 1360628, pág. 03), sendo proferido o
Despacho de citação em
03.07.2013
(ID 1360629, pág. 04),
oportunidade
em que já havia sido consumada a prescrição em relação ao Recorrente.

Portanto, impõe-se o reconhecimento da prescrição
para cobrança do
crédito tributário em relação ao Recorrente
AYRTON COELHO COSTA NETO
, com consequente extinção do crédito tributário, no tocante ao mesmo.

Ademais, com o reconhecimento da prescrição e a declaração de extinção do crédito tributário em relação ao Recorrente
AYRTON COELHO COSTA NETO
, aplica-se o efeito translativo para extinguir a Execução Fiscal, com resolução de mérito, em face do mesmo, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, fixando honorários advocatícios em favor de seu patrono no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzia, CONHEÇO do Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, CONFIRO-LHE PROVIMENTO, para acolher a prejudicial de mérito alusiva à prescrição para cobrança do crédito tributário, em relação ao Recorrente AYRTON COELHO COSTA NETO, com consequente extinção do crédito tributário, no tocante ao mesmo, ao passo que, em decorrência da aplicação do efeito translativo, próprio desta espécie recursal, julgo extinta a demanda originária apenas em face do Recorrente Ayrton, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, fixando honorários advocatícios em favor de seu patrono no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, sem prejuízo do regular prosseguimento da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL manejada em face de CACHOEIRO COMÉRCIO EXTERIOR LTDA.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. PRAZO PRISIONAL DE 05 (CINCO) ANOS. CONTAGEM DO PRAZO A PARTIR DA CITAÇÃO INFRUTÍFERA DA PESSOA JURÍDICA. VERIFICADA A DISSOLUÇÃO IRREGULAR. PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AO SÓCIO RECORRENTE. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, no julgamento do Recurso Especial nº 1201993/SP, sob o rito dos Recursos Repetitivos, no sentido de que o prazo prescricional para redirecionamento da Execução Fiscal é de 05 (cinco) anos, a ser contado a partir da infrutífera tentativa de citação da pessoa jurídica, nas hipóteses em que o ato lícito é precedente ao ato processual.

II.
Nos termos da Súmula 435, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
“presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente”.
À luz da Súmula 630, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
"em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente".

III.
In casu,
verifica-se que a tentativa de citação da pessoa jurídica ocorreu na data de 06.08.2004, sendo infrutífera, conforme atestado na Certidão expedida pela Oficiala de Justiça (ID 1360619, pág. 08), que consignou haver ficado
“impossibilitada de CITAR CACHOEIRO COMERCIO EXTERIOR LTDA, em razão de não a ter encontrado e nem seu representante legal, sendo informada que a mesma encerrou atividades no local acerca de 5 anos. Certifico, outrossim, que procedi às buscas a fim de ARRESTAR vens em nome da executada na 2ª Ciretran, sendo

informada da inexistência de bens ali registrados. Certifico, outrossim, que, não há outra empresa funcionando no referido endereço. Assim sendo, não tendo localizado bens passiveis de serem arrestados, devolvo o presente mandado ao Cartório para os devidos fins de direito”.

IV.
Na medida em que a certidão emitida pelo Oficial de Justiça atestando que a empresa devedora não mais funciona no endereço constante dos assentamentos da junta comercial é indício de dissolução irregular, apto a ensejar o redirecionamento da execução para o sócio-gerente, iniciou-se a contagem do prazo prescricional para redirecionamento da Execução aos sócios em 06.08.2004, findando-se, portanto, em 06.08.2009.

V.
O Município apenas pleiteou o redirecionamento da Execução ao sócio Recorrente, AYRTON COELHO COSTA NETO, na data de 18.12.2012 (ID 1360628, pág. 03), sendo proferido o Despacho de citação em 03.07.2013 (ID 1360629, pág. 04), datas em que já havia sido consumada a prescrição em relação ao Recorrente.

VI.
Impõe-se o reconhecimento da prescrição
para cobrança do
crédito tributário em relação ao Recorrente AYRTON COELHO COSTA NETO, com consequente extinção do crédito tributário, no tocante ao mesmo.

VII.
Aplicação do efeito translativo para extinguir a Execução Fiscal, com resolução de mérito, em face de AYRTON COELHO COSTA NETO, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, fixando honorários advocatícios em favor de seu patrono no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

VIII.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, à unanimidade de Votos, conhecer do presente Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, conferir-lhe provimento, para acolher a prejudicial de mérito alusiva à prescrição para cobrança do crédito tributário, em relação ao Recorrente AYRTON COELHO COSTA NETO, com consequente extinção do crédito tributário, no tocante ao mesmo, ao passo que, em decorrência da aplicação do efeito translativo, próprio desta espécie recursal, julgo extinta a demanda originária apenas em face do Recorrente Ayrton, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, fixando honorários advocatícios em favor de seu patrono no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, sem prejuízo do regular prosseguimento da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL manejada em face de CACHOEIRO COMÉRCIO EXTERIOR LTDA, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.